Tribunal: TJES
Processo: 5002059-62.2016.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002059-62.2016.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: ORLANDO MONTEIRO DE ALMEIDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. LEI MUNICIPAL COM ESTABELECIMENTO DE VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO DAS EXECUÇÕES FISCAIS. INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA A CRÉDITO FISCAL. AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO PARA PROPOSITURA DE DEMANDAS COM VALORES INFERIORES. PERSISTÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos da Súmula n.º 452, a “extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício.” 2. A Lei n.º 2.952/18 do Município de Viana, ao estabelecer valor mínimo para ajuizamento de ação de execução fiscal, não previu hipótese de renúncia a crédito fiscal nem proibiu a propositura de demanda na qual o crédito fiscal seja inferior ao mínimo legal. 3. A opção de ajuizar ou não demanda executiva fiscal com valor abaixo do mínimo legal é da Administração, de acordo com a sua conveniência. 4. Sentença anulada. 5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002059-62.2016.8.08.0050

APELANTE: MUNICÍPIO DE VIANA

APELADO: ORLANDO MONTEIRO DE ALMEIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se da Sentença inserida no id 5720938 que o MM. Juiz
a quo
extinguiu a Ação de Execução Fiscal proposta pelo Município de Viana, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil (falta de interesse processual), sob o entendimento – dentre outros – de que o valor executado (R$ 2.339,91) é inferior ao mínimo previsto na Lei Municipal n.º 2.952/2018, que assim estabelece (na redação dada pela Lei Municipal n.º 3.190/2021):

Art. 1º Fica dispensado o ajuizamento de execuções fiscais cujo valor relativo a um mesmo devedor seja igual ou inferior a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Nada obstante o entendimento do MM. Juiz
a quo
– e assim como defende o Município de Viana nas razões do recurso em julgamento (id 5720940) –, a mencionada Lei Municipal não configura renúncia ao crédito fiscal nem proíbe o ajuizamento de demanda executiva fiscal com valor inferior ao mínimo nela previsto, apenas autoriza, no interesse e sob o critério da Administração, a dispensa de cobrança de quantias de baixo valor.

Neste mesmo sentido, aliás, os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE ARACRUZ. LEI QUE FIXA VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. -
É descabida a extinção de execução fiscal de ofício com base no valor da dívida. 2. - Por interpretação analógica, a atuação de ofício do ilustre Juiz de primeiro grau, quando determina a extinção da execução fiscal de pequeno valor, contraria o enunciado n. 452 do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis : A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício
. 3. - Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 006150008297, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/11/2017, Data da Publicação no Diário: 17/11/2017). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – LEI MUNICIAL Nº 3.889/2015 – VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO - AÇÕES EM CURSO – PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA E DA ECONOMICIDADE – INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO – RECURSO PROVIDO. 1 – A edição de normas pela administração pública estabelecendo um valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais tem como base o princípio da eficiência e da economicidade. 2 – Parte-se da premissa de que sendo os recursos públicos são escassos, trazendo limitações na estrutura e na força de trabalho do Poder Judiciário, é imprescindível uma racionalização da demanda, não permitindo o ajuizamento de processos que se revelem mais custoso do que proveitosos, economicamente. 3 –
Ao estabelecer valores mínimos para o ajuizamento de execuções ficais não há perda do interesse daquele crédito tributário individualizado, mas apenas uma análise mais eficiente sobre o assunto, determinando que se execute, conjuntamente, vários créditos tributários em uma só ação judicial. 4 – Não havendo disposição legal acerca das execuções fiscais em curso, é vedado ao Poder Judiciário extinguir, ex officio, a execução fiscal, não podendo alicerçar, ainda, no fato de ser valor irrisório, tendo como base o princípio da indisponibilidade dos bens públicos e da separação dos poderes
. 5 – Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 006150010848, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2016, Data da Publicação no Diário: 02/12/2016). (Sem grifo no original).

A jurisprudência deste egrégio TJES, como não poderia deixar de ser, segue orientação inclusive sumulada do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), como se depreende do seguinte verbete:

“A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício.” (SÚMULA 452, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/06/2010, DJe 21/06/2010).

Impende ressaltar, por oportuno, que embora seja compreensível a preocupação do Magistrado com o excesso de executivos fiscais de pequenos valores em trâmite na Serventia, a conclusão é de que a hipótese dos autos se submete, sim à Súmula n.º 452 do STJ e ao entendimento jurisprudencial citado no início deste voto, impondo-se a anulação da Sentença para possibilitar o retorno dos autos à origem para regular tramitação.

Assim, sem maiores delongas, a conclusão é pelo provimento do recurso com a consequente anulação da Sentença porque, ao contrário do que entendeu o MM. Juiz
a quo
,
data maxima venia
, o Município de Viana tem, sim, interesse processual de buscar o crédito fiscal cobrado na demanda em análise.

Do exposto, dou provimento ao recurso para anular a Sentença e, em consequência, determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento